Tribunal: TJSP
Processo: 0001191-59.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado praticado durante o repouso noturno e associação criminosa – Sentença condenatória – Recurso da defesa pleiteando a absolvição – Inadmissibilidade – Confissão do réu que foi corroborada por outros meios de prova, a exemplo dos depoimentos dos policiais, que confirmaram como se deu a elucidação das autorias delitivas – Réu e seus comparsas que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado praticado durante o repouso noturno e associação criminosa – Sentença condenatória – Recurso da defesa pleiteando a absolvição – Inadmissibilidade – Confissão do réu que foi corroborada por outros meios de prova, a exemplo dos depoimentos dos policiais, que confirmaram como se deu a elucidação das autorias delitivas – Réu e seus comparsas que se associaram para cometer uma série de crimes patrimoniais com o mesmo modus operandi, cuja especialidade era furtar lojas de vestuário – Condenações mantidas – Dosimetria penal que comporta ligeiro ajuste com base na isonomia (artigo 580 do CPP) – Corréu em idêntica situação jurídica que teve a pena-base do crime de furto fixada em patamar inferior – Pena-base aplicada no mesmo patamar – Penas definitiva ligeiramente reduzidas - Regime aberto, mais benevolente, mantido – Pena corporal que, a despeito da alegação da magistrada, merece ser substituída por duas penas restritivas de direitos – Réu primário e confesso, condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão – Apelação parcialmente provida.